Tribunal: TJMT
Processo: 1100357-88.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100357-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO IRINEU DE FARIA - CPF: 178.101.911-87 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. PASEP. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE MICROFILMAGENS AFASTADA. SUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS PARA AFERIÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ.
DISTINGUISHING
AFASTADO. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP e extinguiu o feito com resolução de mérito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da prescrição sem prévia exibição das microfilmagens e dos extratos completos da conta vinculada ao PASEP;
(ii)
afastamento da prescrição mediante
distinguishing
do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, com adoção da vertente subjetiva do princípio da
actio nata
;
(iii)
procedência dos pedidos iniciais de restituição dos valores desfalcados, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da prescrição, sem prévia exibição das microfilmagens, configurou cerceamento de defesa;
(ii)
aferir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP e a possibilidade de
distinguishing
do precedente vinculante diante da alegação de hipossuficiência informacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto documental existente nos autos é suficiente para a aferição do termo inicial da prescrição, mostrando-se desnecessária a exibição de microfilmagens que apenas detalhariam movimentações pretéritas sem repercussão sobre o marco temporal do encerramento da conta individualizada.

5. A superveniência de precedente vinculante autoriza a revisão do
iter
procedimental e a apreciação imediata da prejudicial de prescrição com base nos elementos documentais já existentes, sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, sobretudo quando a matéria foi suscitada na contestação e submetida ao crivo do contraditório por meio da impugnação.

6. A pretensão de ressarcimento por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial fixado na data em que o titular toma ciência inequívoca da lesão.

7. O saque integral do principal constitui marco objetivo de ciência inequívoca apto a deflagrar o prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta individualizada do PASEP, ao representar o encerramento da expectativa de complementação espontânea pela instituição financeira e a inauguração do prazo para o exercício da pretensão reparatória.

8. A percepção do saldo zerado decorrente do saque integral é acessível à esfera do leigo, independentemente de formação técnica especializada ou de prévia obtenção de extratos detalhados, razão pela qual a hipossuficiência informacional não autoriza o
distinguishing
do critério objetivo fixado em sede de recurso repetitivo.

9. A adoção da vertente subjetiva da
actio nata
, atrelada à posterior obtenção de microfilmagens, esvaziaria o regime prescricional ao transferir o termo inicial para data discricionariamente fixada pelo próprio titular, com o efeito prático de tornar imprescritível a discussão dos desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

10. A tese de ocultação de informações pela instituição financeira não prospera quando o próprio extrato emitido em atendimento à solicitação do titular demonstra a disponibilização integral dos dados relativos à movimentação da conta, sendo a demora na busca pelas informações imputável à inércia do titular.

11. O reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira para responder por desfalques em conta vinculada ao PASEP não afasta a prescrição, porquanto a legitimidade e a prescrição são institutos autônomos e cumulativos.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 370, 396 e 487, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Temas 1.059, 1.150 e 1.387, REsp 2.214.879/PE; TJMT, ApCiv 1001374-97.2024.8.11.0038, ApCiv 1018291-68.2025.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO IRINEU DE FARIA
contra sentença do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais n. 1100357-88.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,
reconheceu a prescrição da pretensão e julgou extinto o feito com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (id. 371915423).

Na
origem
, o apelante expôs ser servidor aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com cadastramento no PASEP sob o n. 1.079.829.139-4. Narrou que, ao se dirigir ao apelado para o saque das cotas, deparou-se com saldo zerado e obteve apenas extrato sem detalhamento mês a mês. Sustentou falha do apelado, administrador do Programa, na correção monetária e remuneração dos valores, com supressão indevida de quantias. Invocou a prescrição trintenária, em razão da similitude do PASEP com o FGTS, e o princípio da
actio nata
.

Requereu, com fundamento no art. 396 do CPC, a exibição incidental das microfilmagens e dos extratos completos, bem como a condenação do apelado à restituição dos valores desfalcados, com correção monetária e juros (id. 371915881).

Na
contestação
, o apelado arguiu, preliminarmente, a impugnação à gratuidade da justiça, a ilegitimidade passiva sob o fundamento de atuar como mero operador do Fundo PIS-PASEP, sem ingerência sobre os índices definidos pelo Conselho Diretor, a denunciação à lide da União Federal com deslocamento da competência para a Justiça Federal e a prescrição decenal, com termo inicial na data do saque, conforme Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, sustentou a regularidade dos lançamentos, esclareceu que os débitos sob os históricos 1009 e 1010 correspondem a pagamento anual de rendimentos e abono salarial e que o histórico 1016 refere-se à conversão da moeda no Plano Real. Pontuou que, com o advento da Constituição Federal de 1988, cessaram os depósitos nas contas individuais. Impugnou os cálculos do apelante por aplicação de índices estranhos à legislação de regência, desconsideração dos juros remuneratórios de 3% ao ano, erro na conversão de moedas, desprezo dos saques anuais e ausência de aplicação do fator de redução da TJLP (id. 371915400).

Houve
impugnação à contestação
, na qual o apelante reiterou os argumentos da inicial e refutou os extratos juntados pelo apelado, sob a alegação de ilegibilidade (id. 371915407).

A
sentença
reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, oportunidade em que o Juízo singular fundamentou, à luz dos Temas Repetitivos 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, que a pretensão submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial no saque integral do principal, ocorrido em 2004, de modo que o direito de ação extinguiu-se em 2014, ao passo que a presente demanda foi ajuizada apenas em outubro de 2025.

Condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça (id. 371915423).

Opostos embargos de declaração pelo apelante, sob o argumento de omissão quanto ao pedido de exibição de documentos (id. 371915424), foram rejeitados (id. 371915426).

Nas razões
recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o pedido de exibição incidental das microfilmagens e dos extratos completos é prejudicial ao exame da prescrição, porquanto somente a análise da evolução do saldo permitiria identificar se o saque de 2004 configurou o “saque integral” apto a deflagrar o prazo prescricional.

No mérito, argumenta a necessidade de
distinguishing
quanto ao Tema Repetitivo 1.387 do STJ, sob o argumento de que, em razão de sua hipossuficiência informacional, somente teria percebido a lesão recentemente, ao constatar o saldo irrisório, de modo que o saque pontual de 2004 não pode ser presumido como ciência inequívoca dos desfalques, sobretudo diante da negativa administrativa do apelado em fornecer extratos detalhados.

Invoca o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, que condiciona o termo inicial à comprovação da ciência, bem como a responsabilidade do apelado pela má gestão e ausência de aplicação dos rendimentos. Requer, preliminarmente, a anulação da sentença para reabertura da instrução; subsidiariamente, o provimento do recurso para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais (id. 371915427).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença (id. 371915429).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias deduzidas no recurso cingem-se à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da prescrição sem a prévia exibição das microfilmagens da conta vinculada ao PASEP, e à pretensão de afastamento da prescrição decenal reconhecida na origem, mediante
distinguishing
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1.150 e 1.387.

Em relação à preliminar, o apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que o reconhecimento da prescrição foi precedido de julgamento antecipado, sem que se determinasse a exibição das microfilmagens e dos extratos completos pelo
Banco do Brasil
, providência que, segundo afirma, constituiria pressuposto lógico da própria contagem do prazo prescricional, na medida em que apenas a análise minuciosa da evolução do saldo permitiria identificar se o saque ocorrido em 2004 caracterizou o levantamento integral apto a deflagrar a
actio nata
.

A preliminar não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário final da prova, e cabe-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere ou considera prejudicada a produção de prova reputada desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente para a formação da convicção.

A tese recursal sustenta, em essência, que a exibição das microfilmagens seria pressuposto lógico do reconhecimento da prescrição, porquanto somente a análise integral da evolução do saldo permitiria verificar se o saque ocorrido em 2004 representou, de fato, o levantamento integral apto a encerrar a relação jurídica e a deflagrar o prazo prescricional, nos moldes do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento, contudo, não se sustenta diante do próprio acervo probatório dos autos.

Os extratos juntados pelo apelante, emitidos e autenticados pelo
Banco do Brasil
em 09/junho/2025 e em 29/outubro/2025, demonstram, com data certa e identificação contábil precisa, o encerramento da movimentação da conta n. 1.079.829.139-4 em 16/setembro/2004 (id. 371915401).

Naquela data, dois lançamentos sequenciais reduziram o saldo da conta de R$ 56,81 a R$ 0,00 (zero real), sob os históricos “PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:2128” e “PGTO RESERVA REMUNERADA AG:2128”, sem qualquer movimentação posterior.

Idêntica situação verifica-se quanto à segunda inscrição titularizada pelo apelante, n. 1.701.761.023-5, encerrada em 09/janeiro/2003, com o lançamento “PGTO RESERVA REMUNERADA AG:2963”, que igualmente zerou o saldo da conta. Os referidos extratos não constituem informação parcial ou fragmentária a depender de complementação por microfilmagens, mas declaração formal da própria instituição financeira sobre o encerramento da relação jurídica, em data certa, com indicação expressa do esgotamento do saldo principal.

A solicitação de microfilmagens não revelaria fato novo quanto ao marco temporal do encerramento da conta, mas apenas detalharia o histórico das movimentações pretéritas, sobretudo a evolução dos rendimentos e da correção monetária ao longo dos anos, dados que se prestariam, eventualmente, à discussão sobre a extensão dos alegados desfalques, e não à aferição da data do saque integral, que já consta de forma inequívoca dos extratos sintéticos acostados.

Em outras palavras, a controvérsia sobre o conteúdo das microfilmagens não interfere na fixação do termo inicial da prescrição, que se dá pela data do encerramento da conta individualizada, evento documentalmente comprovado.

Some-se a isso que a circunstância de o Juízo singular ter inicialmente designado prova pericial não obsta o reconhecimento superveniente da prescrição, porquanto, conforme constou da própria sentença, a apreciação da prejudicial decorreu da consolidação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, julgado em momento posterior à designação da prova.

A superveniência de precedente vinculante impõe a revisão do
iter
procedimental, e a extinção do feito com fundamento em matéria de ordem pública não configura nulidade, mas atendimento à uniformidade que se exige da prestação jurisdicional.

O reconhecimento da prescrição com base nos elementos documentais já existentes nos autos, anteriormente à dilação probatória, não configura afronta ao contraditório ou à ampla defesa, mas decorre da própria natureza da matéria, suscitada na contestação e submetida ao crivo do contraditório por meio da impugnação à contestação apresentada pelo apelante.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, passa-se à análise da pretensão recursal de afastamento da prescrição, formulada sob o argumento de aplicação do princípio da
actio nata
em sua vertente subjetiva, com a alegação de que o conhecimento inequívoco da lesão somente teria ocorrido em data recente, quando o apelante teve acesso às microfilmagens que evidenciariam a ausência de correção monetária dos depósitos.

O inconformismo não merece acolhimento.

A controvérsia sobre o termo inicial do prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento por desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos em contas individuais vinculadas ao PASEP foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça em duas oportunidades, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No Tema 1.150, fixaram-se três teses fundamentais.

A primeira reconhece a legitimidade passiva
ad causam
do
Banco do Brasil
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. A segunda submete a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. A terceira fixa como termo inicial para a contagem do prazo prescricional o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou de forma definitiva o critério objetivo de aferição da ciência inequívoca, ao fixar que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta individualizada do PASEP. Confira-se:

“
(...) 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. (...) Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
” (STJ,
REsp n. 2.214.879/PE
, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, Primeira Seção, julgado em 10/dezembro/2025).

A
ratio
do precedente vinculante reside na constatação de que, ao realizar o saque integral, o participante toma conhecimento daquilo que a instituição financeira reputa devido, com o encerramento da expectativa de complementação espontânea e a inauguração do prazo para o exercício da pretensão reparatória.

A tese afasta a exigência de prévia obtenção de extratos detalhados ou de conhecimento técnico especializado como condições para o início do curso prescricional, ao reconhecer que a percepção do saldo zerado é acessível à esfera do cidadão comum. A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça aplica essas premissas em casos análogos:

“(...)
O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O saque do saldo constitui marco objetivo de ciência inequívoca do valor disponibilizado, apto a inaugurar o prazo prescricional. Ação ajuizada mais de dez anos após o saque encontra-se fulminada pela prescrição.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1001374-97.2024.8.11.0038
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/março/2026).

No mesmo sentido:

“(...)
O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria, conforme Tema 1.150/STJ. A ciência dos desfalques não se condiciona ao acesso às microfilmagens detalhadas, mas sim ao conhecimento do suposto prejuízo no momento do saque, sob pena de tornar a pretensão imprescritível.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1018291-68.2025.8.11.0003
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/março/2026).

Fixadas as premissas normativas, a subsunção ao caso concreto conduz à confirmação da sentença.

Conforme já registrado na análise da preliminar, os extratos juntados pelo próprio apelante evidenciam o saque integral do principal e o consequente encerramento da relação jurídica de administração da conta individualizada, em data certa e inquestionável, com saldo zerado em 16/setembro/2004.

A partir desse momento, o apelante passou a deter, na linguagem dos precedentes vinculantes, ciência inequívoca do valor que a instituição financeira reputava devido, e restou-lhe o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para o exercício da pretensão indenizatória.

A presente ação foi ajuizada apenas em 01/outubro/2025, motivo pelo qual transcorreu período superior a 21 anos entre a ciência da alegada lesão e o exercício da pretensão, o que torna inafastável o reconhecimento da prescrição.

A tese de
distinguishing
sustentada pelo apelante, no sentido de que a ciência inequívoca somente teria ocorrido recentemente, com o acesso às microfilmagens, encontra obstáculo intransponível na própria
ratio
do Tema 1.387, que afasta a condicionante do conhecimento técnico ou da posse de extratos detalhados.

A adoção da vertente subjetiva da
actio nata
nos termos propostos pelo apelante esvaziaria por completo o regime prescricional, ao transferir o termo inicial para data discricionariamente fixada pelo próprio titular da pretensão, com o efeito prático de tornar imprescritível a discussão dos desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

Esse resultado é o que o precedente vinculante busca afastar, ao adotar critério objetivo de aferição da ciência inequívoca, compatível com a segurança jurídica e com a função pacificadora da prescrição.

Quanto à alegação de que o
Banco do Brasil
teria deliberadamente ocultado informações ao apelante e dificultado a percepção da lesão, a tese não encontra suporte fático nos autos.

O extrato emitido pela própria instituição financeira, em atendimento à solicitação do apelante, demonstra a disponibilização integral das informações relativas à movimentação da conta, sem indícios de obstáculo ou recusa ao acesso aos dados.

A circunstância de o apelante somente ter solicitado o extrato detalhado em 2025, mais de duas décadas após o saque integral, decorre de sua própria inércia, e não de conduta imputável ao apelado.

Soma-se a isso que a tese de hipossuficiência informacional, ainda que invocada sob a perspectiva da idade e da condição de servidor aposentado, não tem o condão de afastar o critério objetivo fixado pelo precedente vinculante, que parte da premissa de que a percepção do saque integral é acessível à esfera do leigo, independentemente de formação técnica especializada.

Ademais, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil revela-se suficientemente largo para a maturação do conhecimento e para a adoção das providências judiciais cabíveis.

Por fim, eventual reconhecimento da legitimidade passiva do
Banco do Brasil
para responder por desfalques na conta vinculada ao PASEP, conforme assentado no item "i" da tese fixada no Tema 1.150, não conduz à conclusão pretendida pelo apelante, porquanto a legitimidade e a prescrição são institutos autônomos e cumulativos, na medida em que a legitimidade afere a aptidão da parte para responder à demanda, ao passo que a prescrição fulmina a pretensão pelo decurso do tempo.

Na espécie, ainda que reconhecida a legitimidade do apelado, remanesce a prescrição como obstáculo à apreciação meritória.

Diante desse cenário, em observância aos Temas 1.150 e 1.387, ambos do Superior Tribunal de Justiça, e em consonância com a orientação consolidada nesta Câmara de Direito Privado, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANTONIO IRINEU DE FARIAS
.

Majoro de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026